Tribunal: TJBA
Processo: 8000303-33.2021.8.05.0160
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000303-33.2021.8.05.0160 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO BARRETO DOS SANTOS Advogado(s): KAIO RICARDO SOUZA FREIRE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DESCLASSIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, por tentativa de homicídio cometido contra a vítima, mediante disparos de arma de fogo, na zona rural da Comarca de Maracás/BA, em razão de conflito agrário. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para justificar a pronúncia do réu por tentativa de homicídio; e (ii) saber se está caracterizada, de forma cabal, a excludente de ilicitude da legítima defesa, a justificar a absolvição sumária ou a desclassificação da conduta para lesão corporal. III. Razões de decidir. 3. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista, baseada em juízo de suspeita, e exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria. 4. A existência de laudo de lesões corporais e os depoimentos colhidos em juízo evidenciam os requisitos legais para a pronúncia. 5. A alegação de legítima defesa não se mostra incontroversa, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri. 6. A tentativa de desclassificação para lesão corporal demanda certeza da ausência de dolo homicida, o que não se verifica no caso concreto. IV. Dispositivo. 7. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8000303-33.2021.8.05.0160, provenientes da Juízo da Vara Crime da Comarca de Maracás - BA, em que figura como recorrente CARLOS AUGUSTO BARRETO DOS SANTOS e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em NEGAR PROVIMENTO ao recurso proposto, e o fazem pelas razões a seguir expostas. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR